Tribunal: TJPA
Processo: 0828159-25.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828159-25.2020.8.14.0301

APELANTE: MAXIMIRA CARLOTA DE ARAUJO RAMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE QUITAÇÃO DO CONTRATO E COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ré contra sentença que julgou procedente Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por instituição financeira, condenando-a ao pagamento de saldo devedor decorrente de contrato de empréstimo consignado. A apelante suscitou prescrição intercorrente, alegou quitação integral da obrigação mediante descontos em folha de pagamento, apontou indevida distribuição do ônus da prova e sustentou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil requerida para demonstrar a inexistência do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente em razão do lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a efetivação da citação; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide sem realização de perícia contábil configurou cerceamento de defesa; e (iii) determinar se subsiste o débito cobrado ou se houve quitação integral do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente prevista no art. 921 do CPC aplica-se, em regra, aos processos de execução e cumprimento de sentença, não incidindo em ação de cobrança submetida à fase de conhecimento.

4.

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação, inexistindo demonstração de desídia do autor apta a afastar esse efeito interruptivo.

5.

A demora na efetivação da citação decorrente de circunstâncias atribuíveis ao aparato judiciário não pode prejudicar a parte diligente, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

6.

A controvérsia não se restringe à existência do contrato, mas envolve a apuração da efetiva evolução da dívida, da ocorrência dos descontos consignados e da composição do saldo devedor exigido.

7.

Os documentos apresentados pelas partes são contraditórios, pois a instituição financeira apresentou demonstrativo unilateral apontando saldo devedor, enquanto a ré juntou registros do sistema de consignações da UFPA indicando descontos realizados e situação contratual de “quitada”.

8.

A perícia contábil revela-se prova pertinente, útil e potencialmente decisiva para o esclarecimento dos fatos controvertidos relacionados à quitação do contrato e à existência do débito.

9.

O indeferimento da prova pericial, seguido de julgamento desfavorável à parte que a requereu por insuficiência probatória, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e configura cerceamento de defesa, segundo a jurisprudência consolidada do STJ.

10.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise das questões de mérito relativas à quitação do contrato e à existência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente prevista no art. 921 do CPC não se aplica à ação de cobrança em fase de conhecimento.

2.

A demora na citação imputável ao aparato judiciário não afasta a interrupção da prescrição quando o autor atua diligentemente.

3.

O indeferimento de perícia contábil necessária à apuração de fatos controvertidos configura cerceamento de defesa quando a sentença é proferida em desfavor da parte que requereu a prova.

4.

A existência de documentos contraditórios acerca da quitação de contrato bancário impõe a realização de dilação probatória adequada para esclarecimento da controvérsia.

5.

Reconhecido o cerceamento de defesa, deve ser anulada a sentença com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, 355, I, 370 e 921; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0831246-91.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 02.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0019376-24.2013.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 23.01.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MAXIMIRA CARLOTA DE ARAUJO RAMOS
contra a sentença de ID 31012306, proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobranç
a
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, fundada em alegado inadimplemento do Contrato de Adesão a Produtos e Serviços BB Renovação Consignação nº 839588156.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, rejeitando as preliminares suscitadas pela ré e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 63.444,44 (sessenta e três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), acrescida de atualização pela taxa SELIC a partir de 01/03/2025, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 31012310), a apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão do lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a efetivação da citação. No mérito, sustenta a quitação integral do contrato, afirmando que as parcelas foram regularmente descontadas em folha de pagamento, conforme documentos emitidos pelo sistema de consignações da UFPA, os quais indicariam a situação do contrato como “quitado”. Alega, ainda, indevida distribuição do ônus da prova, aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor, bem como cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil. Ao final, requer o reconhecimento da prescrição, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual e realização de perícia contábil.

Em contrarrazões (ID 31012314), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso, a inexistência de prova da alegada quitação e a suficiência do conjunto probatório para o julgamento antecipado da lide, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar: (i) a ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente em razão do lapso temporal transcorrido entre o ajuizamento da ação e a efetivação da citação da demandada; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil requerida pela ré; e, subsidiariamente, (iii) a existência ou não do débito decorrente do contrato objeto da cobrança.

3. DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A apelante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente sob o argumento de que a ação foi ajuizada em 31/03/2020, tendo sua citação sido efetivada apenas em 22/11/2024.

A tese não merece acolhimento.

Inicialmente, observa-se que os fundamentos invocados pela recorrente dizem respeito ao regime jurídico da prescrição intercorrente previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, instituto aplicável, em regra, aos processos de execução e cumprimento de sentença.

Ocorre que a presente demanda consiste em ação de cobrança submetida à fase de conhecimento, não havendo falar em incidência das regras relativas à suspensão da execução, arquivamento provisório dos autos ou contagem da prescrição intercorrente nos moldes defendidos pela recorrente.

Ademais, nos termos do art. 240, §1º, do Código de Processo Civil:

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez, o §2º do referido dispositivo estabelece:

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

No caso concreto, não há demonstração de desídia do autor apta a afastar o efeito interruptivo da prescrição. Ao contrário, os autos revelam sucessivas diligências voltadas à localização da demandada e à efetivação do ato citatório.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a demora na prática de atos processuais imputável ao aparato judiciário não pode prejudicar a parte diligente.

Nesse sentido:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." (Súmula 106/STJ)

Assim, rejeito a preliminar.

4. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia contábil requerida na contestação.

Verifica-se que a sentença foi proferida com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que o conjunto documental constante dos autos seria suficiente para o julgamento antecipado da controvérsia.

A preliminar merece acolhimento.

Verifica-se dos autos que a controvérsia central não se limita à existência do contrato, fato admitido pela própria demandada, mas diz respeito à efetiva extensão do débito e à alegação defensiva de que as parcelas teriam sido regularmente descontadas em folha de pagamento por meio do sistema de consignação vinculado à Universidade Federal do Pará – UFPA.

A sentença concluiu pela inadimplência da ré com fundamento no demonstrativo unilateral apresentado pela instituição financeira, entendendo que o documento juntado pela demandada não seria apto a comprovar a quitação da obrigação.

Entretanto, a recorrente apresentou documentação que, segundo sustenta, registra descontos consignados ao longo da execução contratual e aponta a situação final da operação como “quitada”, circunstância expressamente impugnada pela instituição financeira.

Diante dessa divergência probatória, afigura-se evidente que a controvérsia demanda esclarecimento técnico acerca da evolução do contrato, da efetiva ocorrência dos descontos consignados, da eventual existência de parcelas inadimplidas e da composição do saldo devedor apontado pelo banco.

O art. 370 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

A negativa de produção de prova pertinente ao deslinde da controvérsia, seguida de julgamento desfavorável à parte que a requereu, configura afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Embora o magistrado seja o destinatário da prova e possa indeferir diligências inúteis ou protelatórias, o exercício dessa prerrogativa não pode implicar restrição indevida ao direito de defesa quando a prova requerida se mostra pertinente e potencialmente capaz de influenciar o resultado da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida depende de dilação probatória adequada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA. 1. Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017.2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação.3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas. 5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuf5.ência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa.6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

A hipótese dos autos guarda estreita similitude com o entendimento firmado pela Corte Superior, pois a demandada requereu expressamente a produção de prova pericial contábil para demonstrar a alegada quitação do contrato e impugnar a composição do saldo devedor apresentado pela instituição financeira, tendo o Juízo de origem julgado antecipadamente a lide e concluído pela insuficiência da prova produzida para afastar a inadimplência.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça igualmente tem reconhecido a necessidade de reabertura da instrução processual quando a controvérsia acerca da evolução de contratos bancários e da apuração de saldo devedor exige análise técnica especializada, especialmente diante da existência de documentos contraditórios produzidos pelas partes.

Vejamos os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Nely Rabello Mendes contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente ação movida em face do Banco do Brasil S.A., relativa à alegada existência de transações financeiras irregulares. A apelante alegou, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial requerida para apurar a autenticidade das transações contestadas. No mérito, pleiteou o reconhecimento da fraude, o ressarcimento de valores, a declaração de inexistência das dívidas, o cancelamento de restrições creditícias e a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial expressamente requerida pela parte autora, caracteriza cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado do feito, sem a prévia intimação das partes para manifestação sobre a necessidade de produção de provas, caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando há controvérsia que demanda dilação probatória. 4. A parte autora manifestou, de forma clara e tempestiva, o interesse na produção de prova pericial, sendo indevido o indeferimento tácito dessa prova pelo juízo a quo. 5. Conforme a jurisprudência do STJ, configura cerceamento de defesa a negativa de produção de provas oportunamente requeridas, seguida de julgamento desfavorável por ausência de provas. 6. A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de impugnação específica e de prova por parte da autora, o que evidencia prejuízo e reforça a necessidade de instrução probatória adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento da produção de prova pericial, requerida tempestivamente pela parte, em caso de controvérsia fática relevante, configura cerceamento de defesa. 2. O julgamento antecipado da lide com base na ausência de prova, cuja produção foi obstada, impõe a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 357 e 130 (interpretação à luz da jurisprudência). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.132.818/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 03.05.2012, DJe 10.05.2012; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08312469120178140301 29826446, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS EM VALOR SUPERIOR À EFETIVAMENTE CONTRATADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA CASSADA.

Em ação revisional de contrato em que se discute a cobrança de encargos superiores aos efetivamente contratados, o indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora caracteriza cerceamento de defesa, quando a cobrança de juros em patamar superior ao contratado foi por ela contestada, posto que, nessa hipótese, a lide não envolve unicamente matéria de direito, havendo controvérsia fática a ser decidida.

Uma vez verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, seguida de retorno do processo à primeira instância para produção da prova pericial denegada. Recurso CONHECIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CASSAR A SENTENÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00193762420138140301 17844319, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso dos autos, a produção de perícia contábil revela-se adequada e necessária para apurar a efetiva situação da dívida discutida, não sendo possível afirmar, com segurança, apenas com base nos documentos apresentados, se houve quitação integral da obrigação ou se subsiste o saldo devedor indicado pela instituição financeira.

Com efeito, enquanto a instituição financeira apresentou demonstrativo unilateral de evolução da dívida apontando saldo devedor de R$ 63.444,44, a demandada trouxe documento oriundo do sistema de consignações da Universidade Federal do Pará – UFPA, que, segundo sustenta, registra descontos efetivamente realizados ao longo da execução contratual e indica a situação da operação como “quitada”. Tal divergência documental evidencia a necessidade de esclarecimento técnico acerca da efetiva evolução do contrato e da composição do débito exigido.

Assim, a prolação de sentença de mérito sem oportunizar a produção da prova requerida implicou cerceamento do direito de defesa da demandada.

Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicada a análise das demais questões de mérito suscitadas no recurso, notadamente aquelas relativas à alegada quitação do contrato e à existência do débito.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, com a realização de prova pericial contábil.

Prejudicada a análise das demais questões de mérito suscitadas no recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026